Tribunal: TJSP
Processo: 1003222-41.2014.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Extinção por abandono – Ausência de intimação pessoal – Impossibilidade - Art. 485, III §1o do CPC – Precedentes - Sentença anulada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547401
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003222-41.2014.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado EXITUS GRAFICA E FOTOLITOGRAFIA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003222-41.2014.8.26.0010 -Voto no 18.199 - TAD
2
VOTO No: 18.199
COMARCA: Foro Regional de Ipiranga 1a Vara Cível
APTE. : Banco Santander (Brasil) S.A.
APDO. : Exitus Grafica e Fotolitografia Ltda.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Extinção
por
abandono

Ausência
de
intimação
pessoal

Impossibilidade - Art. 485, III §1o do CPC
Precedentes -
Sentença anulada Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003222-41.2014.8.26.0010 -Voto no 18.199 - TAD
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Luis Fernando Cirillo que extinguiu a ação de execução de título
extrajudicial movida pelo apelante em face do apelado, com base no art. 485, III
do CPC (fls. 328).
Recorre o autor em busca da reforma da sentença (fls. 342/348).
Recurso processado sem resposta (fls. 352/353).
É o relatório.
O apelante ajuizou a presente ação de execução de título
extrajudicial em face dos apelados buscando a satisfação da quantia de
R$188.514,37 decorrente da celebração de Cédula de Crédito Bancário
inadimplida.
Sobreveio exceção de pré-executividade (fls, 39/50) com
manifestação do exequente as folhas 77/90 e rejeição as folhas 91/92.
Houve recurso, não provido.
Realizado o bloqueio de ativos financeiros, o exequente levantou
parte da quantia.
Houve penhora de imóveis (fls. 301/303). Requereu o exequente
a emissão de ofício a prefeitura para verificação do valor venal do imóvel, o que
foi indeferido.
Na mesma decisão, o magistrado a quo determinou a intimação
do exequente por carta para dar andamento a execução sob pena de extinção do
processo.
Manifestou-se o exequente requerendo, novamente, a emissão de
ofício a prefeitura para verificação do valor venal do imóvel.
A r. sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito por
abandono.
Recorre o exequente.
Alega que o feito não ficou sem movimentação por mais de 30

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003222-41.2014.8.26.0010 -Voto no 18.199 - TAD
4
dias, além de apontar que não houve intimação pessoal, nos termos do art. 485
§1o do CPC.
Pretende a anulação da sentença.
Pois bem.
O recurso é provido.
A sentenc ̧a não pode mesmo subsistir.
Trata-se de ação de execução de titulo extrajudicial em que se
pretende a satisfação de obrigação consubstanciada em Cédula de Crédito
Bancário.
O magistrado a quo proferiu a seguinte decisão:
Vistos. Fls. 322/323: indefiro, porque não demonstrada a necessidade da
informação para o andamento da execução, nem a necessidade de
intermediação judicial. Intime-se o exequente, por carta, para em cinco
dias dar andamento à execução, sob pena de extinção do processo. Intime-
se.
Em seguida, manifestou-se o exequente pugnando, novamente,
pela expedição de ofício e sobreveio a sentença de extinção objeto do presente
recurso.
Ora, sabe-se que para caracterização do abandono é exigida a
intimação pessoal do autor. Vejamos:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO
SEM
RESOLUÇÃO

DO

MÉRITO.
ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Para a extinção da ação por abandono da causa, é obrigatória a
intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de
seu advogado. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp
1328519 / GO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2018/0177779-5
Relator: Ministro
RAUL ARAÚJO, j. 10/10/2019) (g.n.).
E embora tenha o condutor do feito determinado a providência,
esta não foi realizada, de modo que a extinção ocorreu de maneira açodada.
O art. 485 do CPC dispõe que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003222-41.2014.8.26.0010 -Voto no 18.199 - TAD
5
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor
abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
Não houve o cumprimento da determinação legal, de modo que a
sentença prolatada não pode subsistir.
Neste sentido é o entendimento desta Corte:
Ação de execução por quantia certa Seguro - Sentença de extinção sem
resolução do mérito por falta de pressuposto da existência do processo,
nos termos do artigo 485, IV do CPC Posicionamento equivocado - Falta
de recolhimento de diferença da guia do Oficial de Justiça Circunstância
que configura abandono processual, que exige prévia intimação pessoal
da autora para dar andamento ao processo . Exegese do artigo 485, III e
§ 1o do CPC Extinção afastada - Sentença anulada Recurso provido,
com anulação da sentença.
(TJSP; Apelação Cível 1009376-20.2019.8.26.0004; Relator (a): Marcia Dalla
Déa Barone; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
IV - Lapa - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2020; Data de
Registro: 22/06/2020);
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Extinção da
execução por ausência de recolhimento das diligências para citação da
executada Abandono da causa caracterizado Inteligência do inciso III,
do artigo 485 do Novo Código de Processo Civil Ausência da intimação
pessoal do apelante para promover os atos e diligências que lhe
competiam Necessidade Aplicação do parágrafo 1o, do artigo 485 do
supracitado diploma legal Recurso provido, para os fins de desconstituir
a r. sentença *
(TJSP; Apelação Cível 1067588-37.2019.8.26.0100; Relator (a): Carlos
Alberto Lopes ; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 45a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/06/2020; Data de
Registro: 15/06/2020);
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL - Ação de busca e apreensão de
veículo convertida em execução - Não providenciado pelo autor o ato
citatório da parte contrária, no prazo estipulado pelo Juízo - Processo
julgado extinto, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos
termos do art. 485, inc. III, do CPC/15 - Necessidade de prévia intimação
pessoal da parte para a prática de ato do qual dependa o andamento do
feito - Carta enviada a endereço diverso daquele informado pelo autor na
petição inicial - Intimação pessoal do autor não efetivada - Extinção
afastada - Recurso provido, para o fim de anular a r. sentença,
determinando-se o regular prosseguimento do feito.
(TJSP; Apelação Cível 1006047-56.2017.8.26.0590; Relator (a): Carlos
Nunes; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Vicente - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/06/2020; Data de Registro:
11/06/2020).
Assim como desta C. Câmara:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONCESSÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003222-41.2014.8.26.0010 -Voto no 18.199 - TAD
6
EFEITO SUSPENSIVO. Não configuração dos requisitos. Prejudicado.
Processo extinto sem resolução de mérito por ausência de pressuposto
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo
485, IV, do Código de Processo Civil). Hipótese que retrata, na verdade,
extinção por abandono da causa (artigo 485, III, do mesmo diploma legal).
Necessidade de intimação pessoal. Inteligência do artigo 485, § 1o, da Lei
Adjetiva Civil. Extinção afastada. Apelação provida para que o feito tenha
regular prosseguimento.
(TJSP; Apelação Cível 1004708-57.2019.8.26.0278; Relator (a): JAIRO
BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro de Itaquaquecetuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/08/2012; Data de Registro: 28/01/2020);
Apelação - Execução Extinção por abandono É indispensável a prévia
intimação pessoal da parte autora para que dê andamento ao feito, no
prazo de 5 (cinco) dias, em conformidade com disposição expressa
contida no §1° do art. 485, do CPC, nos casos de extinção do processo por
abandono Sentença Cassada. Apelo Provido.
(TJSP; Apelação Cível 0108604-09.2007.8.26.0229; Relator (a): Ramon
Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de
Hortolândia - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de
Registro: 17/12/2019).
Portanto, a soluc aÞo que se impoÞe eì a anulac aÞo da r. sentenc a,
para que o feito prossiga em seus ulteriores termos.
Ante o exposto, DAì-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator